Tribunal: TJDFT
Processo: 0707895-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E FINANCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO ADQUIRENTE. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. PRAZO PARA ENTREGA DA OBRA. TERMO FINAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PREVISÕES DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE DE NOVAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. Se as razões recursais estão parcialmente dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida, não se conhece dessa parte do recurso, diante de sua irregularidade formal. Apesar de a gestão operacional dos recursos destinados à concessão da subvenção do Programa Nacional de Habitação Urbana – PNHU, compreendido no Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, ser efetuada pela Caixa Econômica Federal – CEF (artigo 9o, da Lei no 11.977/2009), no caso, o contrato de financiamento para aquisição da unidade imobiliária objeto da lide foi firmado com o Banco do Brasil S.A., de modo que não há interesse daquela instituição financeira no processo e, em consequência, não há a necessidade de formação de litisconsórcio necessário, de forma a atrair a competência da Justiça Federal. As preliminares de legitimidade passiva e ativa devem ser analisadas com base na teoria da asserção, ou seja, em abstrato, levando em consideração os fatos narrados na inicial. Havendo atraso na entrega do empreendimento por culpa exclusiva da construtora/incorporadora, deve haver a imediata e integral restituição dos valores pagos pelo adquirente, nos termos da Súmula no 543, do Superior Tribunal de Justiça, a serem apurados em liquidação de sentença. Admite-se a inversão de cláusula penal em favor do adquirente de unidade imobiliária, para impor o pagamento de indenização em valor correspondente a 0,5% sobre o preço de venda da unidade imobiliária, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, em decorrência do prejuízo presumido sofrido pelo consumidor, que não dispôs do bem para moradia no prazo contratualmente previsto. Havendo a previsão de distintos prazos para a entrega da obra no contrato de compra e venda de unidade autônoma firmado entre o autor e a vendedora/incorporadora, bem como no posterior contrato de financiamento firmado entre o autor, a instituição financeira e a construtora/incorporadora, deve prevalecer aquele previsto no primeiro ajuste, no qual é admitida a prorrogação de até 180 dias úteis, porquanto ausente a expressa disposição das partes contratantes quanto à intenção de modificar o prazo para o término da construção, considerando-se, ainda, que o segundo contrato trata, essencialmente, das condições do financiamento. Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, contra a qual não opera a preclusão, de modo que aplicar, alterar ou modificar o seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. A correção monetária incide a partir de cada desembolso e de cada valor devido em decorrência da inversão da cláusula penal em favor do consumidor. Os juros moratórios atinentes à devolução de valores em virtude da resolução contratual por inadimplemento da construtora incidem desde a data da citação, conforme dispõem os artigos 405, do Código Civil, e 240, do Código de Processo Civil.